Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-87.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003792-87.2017.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS ALVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0003792-87.2017.8.14.0005

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTORA DE JUSTIÇA: THIAGO RIBEIRO SANANDRES

APELADO: JOSÉ CARLOS ALVES.

DEFENSORIA PÚBLICA: MÁRCIO NEIVA COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: AP
ELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO. IMPOSSIBILIDADE.

ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONFIGURAÇÃO.

FURTO FAMÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Evidenciado que a subtração do objeto decorreu da fome e da inadiável necessidade de o agente se alimentar, vez que não possuía outros meios para fazê-lo, acolhe-se a excludente de ilicitude do estado de necessidade (furto famélico).

2.O valor da
res furtiva
, aliado às peculiaridades do caso concreto, justificam a aplicação do princípio da insignificância para fins de manutenção da absolvição.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Criminal de Altamira/PA, nos
autos da ação penal que absolveu o ora apelado pela prática do crime tipificado no art. 155, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de improcedência da pretensão punitiva do Estado, com a consequente absolvição do recorrido, conforme sentença prolatada em sede de audiência constante do ID

6102563 - Págs. 10 a 12.

As razões recursais ministeriais culminam no pleito de que a prova produzida na instrução criminal seria suficiente a garantir a certeza da autoria da prática criminosa. E, uma vez comprovada a reprovabilidade e ofensividade da conduta perpetrada pelo ora apelado, deve imperar sua condenação (ID 6104015 e 6104016).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 6104016.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6104017).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO MÉRITO.

DO PLEITO CONDENATÓRIO.

O Ministério Público se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau que absolveu o ora recorrido, alegando que a prova produzida na instrução criminal, aparada com a colhida em sede policial, seria mais do que suficiente para garantir a certeza da autoria do crime narrado nos autos, com a consequente condenação.

Sobre a acusação, narra a denúncia (ID 6102560),
verbis:

(...).

Relata o presente auto de Inquérito Policial que na manhã do dia 21.03.2017, a vítima foi surpreendida com a porta de sua casa arrombada e ao diligenciar pelas redondezas em busca de alguma informação se deparou com o Denunciado calçando um par de sapatos vermelhos que foram furtados de sua residência, reconhecendo-os imediatamente, momento em que efetuou a prisão em flagrante e acionou a Polícia Militar que fez a condução até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta ainda que além dos sapatos, foram furtadas uma maquita e uma lata de tinta acrílica, que não foram recuperadas.

Perante a autoridade policial o Denunciado manifestou o desejo de pronunciar somente em juízo (fl. 07/1PL).

(...).

Agindo assim, o Denunciado JOSÉ CARLOS ALVES praticou o crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal brasileiro

(...).

São os fatos.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial,
verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015) (grifei)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Adianto, desde logo, que
não merece prosperar o apelo ministerial, motivo pelo qual mantenho a decisão guerreada que absolveu o ora apelado em todos os seus termos.

Explico.

Entendo que as circunstâncias particulares da espécie, jungidas às provas produzidas nos autos, autorizam a manutenção da absolvição do ora apelado, quer em virtude da excludente de ilicitude do furto famélico, quer em virtude do princípio da insignificância.

In casu,

ficou apenas constatado que o réu estava com 01 (um) par de calçados da vítima no momento da sua prisão, sendo este o único bem que restou comprovada a subtração através do auto de apresentação e apreensão do objeto (ID6102556 - Pág. 13), não restando, entretanto, acostado aos autos qualquer documento comprobatório da propriedade dos bens por parte da vítima, para a validação de seus valores.

No mais, ficou comprovada a situação de pobreza do réu que cometeu o delito para compra de alimentos.

Em primeiro lugar, temos a confissão do ora apelado em sede de audiência de instrução.
A propósito, o réu declarou em sede de oitiva judicial
(ID’s 6104026 a 6104026), que, de fato, cometeu o fruto descrito na denúncia, porém, em momento algum efetuou qualquer arrombamento, justificando sua conduta sob o argumento de que necessitava furtar para comer, já que seria morador de rua e não tinha de recursos suficientes para a sua subsistência.

Ademais, imperioso acrescentar que o próprio órgão acusador em sede de alegações finais orais (ID 6104034), requereu a desclassificação da conduta de qualificada (como consta da denúncia), para simples, por restar dúvida quanto ao efetivo arrombamento, bem como com fulcro nas declarações da vítima ouvida em juízo (ID 6104022).

Ou seja, a versão dos fatos apresentada pelo réu é coerente com os fatos apurados, no sentido de que
cometeu o fruto descrito na denúncia, justificando, porém, sua conduta, na necessidade de se alimentar,
configurando-se, pois, o furto famélico.

Ao discorrer sobre o furto famélico, a lição do doutrinador Rogério Greco elucida,
verbis:

(...). A palavra famélico traduz, segundo o vernáculo, a situação daquele que tem fome, que está faminto. (...) Em tese, o fato praticado pelo agente seria típico. Entretanto, a ilicitude seria afastada em virtude da existência do chamado estado de necessidade. (...) o furto famélico amolda-se às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que, de um lado, podemos visualizar o patrimônio da vítima e, do outro, a vida ou a saúde do agente, que corre risco em virtude da ausência de alimentação necessária para a sua subsistência.

(
In,
Curso de Direito Penal - Parte Especial. 10ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, p. 39. v. III).

Com efeito, o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise das provas produzidas durante a instrução processual, concluindo que o réu fora denunciado pelo crime de furto qualificado de uns parcos objetos, que não restaram esclarecidos quais, nem muito menos os seus valores, aplicando, ao final, o princípio da insignificância para absolver o acusado, uma vez que
a subtração de 01 (um) par de tênis, decorreu da fome e da inadiável necessidade do agente se alimentar, vez que não possuía outros meios para fazê-lo.

Em segundo lugar, registro que a despeito de se tratar de princípio constitucional implícito e primariamente direcionado ao legislador, o denominado crime de bagatela pode ser aplicado pelo julgador como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade.

Com efeito, o direito penal possui um caráter subsidiário e deve funcionar como
ultima ratio,
ou seja, o procedimento penal não se aplica a situações ínfimas, irrisórias ou bagatelares.

Essas devem se reservar a outras áreas do direito, menos severas, como o direito civil ou administrativo.

Para a ocorrência de uma infração penal, não basta que o fato se amolde formalmente a um dos tipos incriminadores descritos pelo legislador. É primordial, ainda, a configuração da denominada tipicidade material o que ocorre com a efetiva demonstração da lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal reconhece copiosamente o princípio da insignificância, observando sempre a ocorrência cumulativa dos requisitos de ordem subjetiva relacionados às circunstâncias e ao resultado do crime, bem como os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) a nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Importante frisar que o que orienta a tipificação das condutas nos crimes patrimoniais é o desvalor da conduta e não apenas o valor dos bens.

Nesse sentido, para se distinguir uma ação penalmente relevante de outra considerada insignificante, é preciso que se faça a análise de fatores objetivos, tais como o valor da
res furtiva
e a forma de execução do delito, bem como de fatores de cunho subjetivo, como a relevância da ação e a eficácia da medida para aquele agente específico, tendo em vista sua personalidade e sua vida pregressa.

Conforme referido, para a aplicação do princípio da insignificância, deve ser analisado o caso concreto, perpassando-se pelas consequências jurídicas e sociais da conduta praticada pelo agente, sendo inadmissível o seu reconhecimento quando ausente quaisquer dos requisitos apontados pela doutrina e/ou jurisprudência para seu acolhimento.

Em situações semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. (...). INEXPRESSIVIDADE DA RES FURTIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. (...).

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, e absolver o paciente da prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal.

(STJ, HC 526.617/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA - REINCIDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PRECEDENTES DO STF - ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Caracterizada a atipicidade material do fato imputado aos agentes, em razão da inexpressividade da lesão ao patrimônio do ofendido, a absolvição é medida que se impõe, ainda que o réu seja reincidente. Precedentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.092452-6/001, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2019, publicação da sumula em 22/11/2019)

Estabelecidas tais premissas, tenho que o princípio em questão se aplica ao caso dos autos.

Assim, por constatar que a
res furtiva
teve como finalidade direta e imediata saciar a carência alimentar do recorrente, mantenho a excludente de ilicitude em foco para conservar a absolvição da imputação relativa à prática do delito em estudo.

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória (ID
6102563 - Págs. 10 e 11)
, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...). As provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria delitiva, posto que houve apreensão dos bens em sede policial, a testemunha compromissada ouvida confirmou os termos da denúncia, bem assim o réu confessou o crime em audiência, por livre e espontânea vontade.

Conforme se verificou, a vítima confirmou os termos da acusação. De outra banda os bens, não apreendidos no processo a partir da recepção da denúncia, não foram exibidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Doutra feita, ficou nitidamente claro em audiência que o réu furtou tais objetos para se alimentar, para suprir a necessidade mais básica do ser humano, que é a sobrevivência através da alimentação.

Talvez, se quem acusa o réu já tivesse passado pela dor da fome, sentido este amargo dissabor de viver, não o tivesse acusado e tentaria o ajuda, sendo mais humano e menos burocrata. Nesse diapasão, nada obstante o brilhantismo das alegações finais do membro do Parquet, entendo que o caso se amolda ao princípio da insignificância.

O réu é tecnicamente primário, o fato é irrelevante, não há periculosidade, bem assim o valor dos bens é diminuto e nem sequer foram apreendidos e avaliados no processo, a partir da recepção da denúncia.

(...).

Assim, as circunstâncias peculiares do caso também justificam a aplicação do princípio da insignificância, para se reconhecer a atipicidade da conduta do agente,
impondo-se a manutenção da absolvição do ora apelado, nos termos do art. 386, III, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o presente recurso e nego provimento, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/02/2025